Tribunal: TJDFT
Processo: 0730864-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730864-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEIVISON LIMA DO PRADO, MICHELLE DE SOUSA FUERTES AGRAVADO: ALDEANA ARACY MARTINS FREITAS DECISÃO 1. Os executados, conviventes em união estável, agravam da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (id 39329562, p. 311-312) que deferiu o pedido de penhora dos vencimentos do primeiro, Deivison Lima do Prado, percebidos da R7 Facilities Serviços de Engenharia Eireli -, equivalente a 20%, até a satisfação da dívida. Afirmam que o cumprimento de sentença trata de compensação, no valor de R$ 15.000,00, a título de dano moral (ac. 1.339.320) e que a penhora é indevida, tendo em vista que o débito não tem natureza alimentar (CPC 833, §2o). Alegam que a constrição afronta o mínimo existencial, pois o primeiro agravante recebe somente dois salários-mínimos, os quais são utilizados para o sustento próprio e da família. Destacam que a quantia percebida por D. L. D. P. é inferior ao ideal para o sustento de uma família (R$ 6.298,91 - Dieese). Pedem a suspensão dos efeitos do decisum. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação, a flexibilização da impenhorabilidade para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade na amplitude pretendida pela agravada, qual seja, para além das exceções legais. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transformar o impenhorável por força de lei em penhorável por vontade do Juiz, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor. No caso, o agravante tem remuneração líquida mensal de R$ 2.414,67, importância bem inferior ao limite (cinco s.m.) em que a Corte costuma deferir a gratuidade de justiça, que, no caso, foi concedida a ambos os agravantes, que vêm sendo assistidos pela Defensoria Pública. Assinalo ainda que, a julgar pelo andamento processual, a agravante não tem rendimentos próprios, ao menos certos. É intuitivo que a penhora de parte dessa renda tem o potencial de comprometer a subsistência digna do agravante e de sua família, cabendo acrescentar que o crédito exequendo não tem natureza alimentar. 3. Defiro a liminar para suspender a penhora da remuneração de Deivison Lima do Prado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator